Tribunal: TJPA
Processo: 0800141-91.2021.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800141-91.2021.8.14.0031

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: JOANA DE MEDEIROS PINTO, ONELMA PINTO DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. TARIFA BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELO BANCO. MINISTÉRIO PÚBLICO OPINOU PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

A instrução processual desenvolvida na demanda, permitiu concluir pela regularidade da contratação e, por via de consequência, da inexistência de fraude, especialmente diante da apresentação de contrato contendo a assinatura da parte autora e documentos pessoais apresentados no momento da celebração do negócio jurídico, bem como prova da disponibilização do valor do mútuo.

2.

A tese do Superior Tribunal de Justiça fixada no TEMA 1061 não implica na imperiosidade da realização da perícia grafotécnica. De fato, ela é a ideal para dirimir a questão da autenticidade, porém é possível que, por outros meios de prova, o Banco possa provar a veracidade da assinatura, tal como ocorreu no presente caso, motivo pelo qual divirjo do parecer ministerial.

3.

Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação cível interposta por BANCO PAN em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Moju, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. nº 0800141-91.2021.84.0031), que lhe move JOANA DE MEDEIROS PINTO.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“Ante todo o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para:

a) declarar ilegal e ilegítimo o contrato de empréstimo 306437484-0, anulando-o, e, consequentemente, declarar inexistente o débito no valor de R$ 3.500,00;

b) condenar o réu BANCO PAN S/A a pagar à requerente JOANA DE MEDEIROS PINTO o dobro de cada uma das parcelas indevidamente descontadas no benefício previdenciário 064.778.379-7. Cada uma dessas parcelas deverá ser atualizada, com correção monetária (CC, artigos 404 e 407) calculada pelos índices previstos no programa de atualização financeira do Conselho Nacional de Justiça a que faz referência o artigo 509, § 3º, do Código de Processo Civil desde a data do evento, e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (CC, artigo 406; CTN, artigo 161, § 1º; e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Conselho da Justiça Federal), incidentes desde (termo a quo) a prática do ato ilícito, tratando-se da data de cada desembolso (CC, artigo 398, CPC, artigo 240, caput, e súmula 54 do STJ) com capitalização simples, ou seja incidem de forma linear apenas e tão-somente sobre o valor do principal atualizado (CPC, artigo 491, caput);

c) condenar o réu BANCO PAN S/A a pagar à requerente JOANA DE MEDEIROS PINTO a quantia de R$ 5.000,00 a título de dano moral, com correção monetária (CC, artigos 404 e 407) calculada pelos índices previstos no programa de atualização financeira do Conselho Nacional de Justiça a que faz referência o artigo 509, § 3º, do Código de Processo Civil desde a data do arbitramento (súmula 362 do STJ), e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (CC, artigo 406; CTN, artigo 161, § 1º; e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Conselho da Justiça Federal), incidentes desde (termo a quo) a data da prática do ato ilícito (CC, artigo 398, CPC, artigo 240, caput, e súmula 54 do STJ), tendo como termo inicial o primeiro desconto no benefício previdenciário, com capitalização simples, ou seja incidem de forma linear apenas e tão-somente sobre o valor do principal atualizado (CPC, artigo 491, caput).

d) impor ao réu BANCO PAN S/A o pagamento por inteiro das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% sobre o valor da condenação, com fundamento na Súmula 326, do STJ, e por considerar que a autora decaiu de parcela mínima de sua pretensão.

Resolvo, assim, o processo, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.”

Inconformada, a instituição financeira interpôs recurso de apelação aduzindo, em resumo, a inexistência de ato ilícito que justificasse a condenação em danos materiais e a impossibilidade de restituição do indébito em dobro, posto que não provada a má-fé do Banco.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por regular distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 08 de fevereiro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
dos recursos e passo a analisá-los.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco na conta corrente da autora.

Com razão. Explico.

O Banco Apelante, quando da apresentação da defesa, apresentou contrato firmado entre as partes (ID nº 13322384, pg. 08/14), devidamente assinado pela devedora, além dos documentos pessoais apresentados por ocasião da contratação.

Ademais, verifica-se extrato de pagamento no ID nº 13322384, pg. 07, e recibos de transferências no ID nº 13322386, pg. 01/03, comprovando a disponibilização do valor tomado a título de empréstimo na conta que a demandante recebe seu benefício previdenciário, corroborando ainda mais pela regularidade do negócio jurídico.

Registro que a tese do Superior Tribunal de Justiça fixada no TEMA 1061 não implica na imperiosidade da realização da perícia grafotécnica. De fato, ela é a ideal para dirimir a questão da autenticidade, porém é possível que, por outros meios de prova, o Banco possa provar a veracidade da assinatura, tal como ocorreu no presente caso, motivo pelo qual divirjo do parecer ministerial.

Assim, entendo estar demonstrada a regularidade da contratação, bem como, d
iante desse contexto, não resta demonstrada conduta ilícita por parte do recorrente, ne medida em que o desconto questionado se originou de contratação de seguro devidamente assinado pela parte, caracterizando exercício regular do direito, impondo-se a reforma integral da sentença para julgar improcedente os pedidos autorais.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e

LHE DOU PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença guerreada para julgar improcedente os pedidos formulados na inicial.

Em razão do aqui decidido, inverto os ônus sucumbenciais, contudo a exigibilidade fica suspensa porque o autor litiga sob o manto da gratuidade processual.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 12/03/2024